Tribunal: CARF
Processo: 11128.003800/2010-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/09/2008
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as partes de ambos os processos.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO E CARGA NELA TRANSPORTADA. PRAZO DO ART 22 OU DO ART. 50 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800/2007.
Às informações sobre a operação de desconsolidação de cargas a serem prestadas antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido no parágrafo único, inciso II, do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Por sua vez, para a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, III, da referida IN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
MULTA REGULAMENTAR. RESPONSABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA. DEVER. RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito, ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003800/2010-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.341 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
COMISSARIA ULTRAMAR DE DESPACHOS INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/09/2008
AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. CONCOMITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
A ação judicial coletiva ajuizada por associação não implica renúncia à esfera
administrativa por concomitância com o processo administrativo fiscal de que
é parte seu associado. Nas ações judiciais coletivas, as associações atuam na
defesa dos interesses de seus associados na qualidade de parte (legitimação
extraordinária), e não de representante. Apesar de defenderem direito alheio, as
associações atuam em nome próprio, não havendo assim identidade entre as
partes de ambos os processos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2008
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO E CARGA
NELA TRANSPORTADA. PRAZO DO ART 22 OU DO ART. 50 DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 800/2007.
Às informações sobre a operação de desconsolidação de cargas a serem
prestadas antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido
no parágrafo único, inciso II, do art. 50 da IN RFB no 800/2007. Por sua vez,
para a prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado
é aquele estabelecido no art. 22, III, da referida IN.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO
DE
PRAZO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Súmula CARF no 126).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003800/2010-42
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

MULTA
REGULAMENTAR.
RESPONSABILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração à
legislação aduaneira independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE. IMPEDIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
As hipóteses de suspensão da exigibilidade acarretam restrições ao direito de a
Fazenda promover a execução judicial do crédito tributário, mas não são um
impedimento à sua constituição.
LANÇAMENTO.
ATIVIDADE
VINCULADA.
DEVER.
RESPONSABILIDADE FUNCIONAL.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, CTN). Diante da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade administrativa tem o
dever de constituir o crédito correspondente para evitar a decadência do direito,
ainda que haja controvérsia judicial a respeito da sua exigibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João José Schini Norbiato,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
Por meio do processo em epígrafe, discute-se a controvérsia instaurada em razão
da lavratura de auto de infração no 0817800/05200/10 (fls. 02/16) para a aplicação de multa
prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/2003.
De acordo com o referido auto, a ora Recorrente deixou de prestar informações
acerca de veículo e carga transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela IN RFB no
800/2007, incorrendo em infração punível com a citada penalidade. Foram extraídas dos autos
(fls. 03/04; 07/08 e 10/11) as seguintes informações que embasaram a presente autuação:
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

001 -.NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
Conforme inciso II, art 81 da Lei 10.833/03, a multa não é passível de redução.
INTRODUÇÃO
O
Agente
de
Carga
COMISSARIA
ULTRAMAR
DE
DESPACHOS
INTERNACIONAIS LTDA, CNPJ 33.107.426/0001-06, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE 150805164921427 a
destempo em 01/09/2008, às 10h57, segundo o prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, para seu conhecimento eletrônico agregado (HBL)
CE 150805166077135.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no Container GRIU1218466, pelo Navio M/V "MONTE ROSA", em sua
viagem 0833S, no dia 30/08/2008, com atracação registrada às 10h42. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 08000170742, Manifesto Eletrônico 1508501600518, Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) 150805162223900, Conhecimento Eletrônico Sub-Máster
(MHBL) CE 150805164921427 e conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
150805166077135.
[...]
DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
No que tange ao prazo para prestação de informação, dispõe a IN - RFB n° 800, de
2007, nos artigos 22: e 50, verbis:
Art. 22. São os seguintes os Prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
(...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala:
(...)
d) quarenta e oito horas" antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e III - as
relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
(...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País.
Conforme a norma estatuiu, o prazo de 48 horas antes da atracação no porto de destino
vigorará a partir de 1° de abril de 2009, porém, o agente de carga está obrigado a prestar
informação sobre as cargas, informação esta lançada nos documentos eletrônicos
existentes a partir da desconsolidação do conhecimento eletrônico máster (sub-master),
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

incluindo-se então seus conhecimentos. A realização da desconsolidação deve ser feita
até o registro da atracação no porto de destino, pois se realizada após o próprio sistema
está programado para promover o bloqueio no conhecimento máster, impedindo-se o
prosseguimento das operações de despacho aduaneiro. Este é o limite temporal imposto
e vigente, observada à exceção de quando o CE genérico (MBL ou MHBL) tiver sido
incluído a menos de duas horas de antecedência da atracação no porto de destino e
desde que a desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico, conforme preceitua o art. 64 do Ato Declaratório Executivo Corep n° 03,
abaixo transcrito.
Com efeito, o conhecimento eletrônico Sub-Máster 150805164921427 foi incluído
em 29/08/2008, às 15h08. O registro da atracação ocorreu em 30/08/2008, às.
10h42, e a desconsolidação foi concluída a destempo às 10h57 do dia 01/09/2008
(data/hora da inclusão do conhecimento eletrônico - CE 150805166077135).
[...]
DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NO CASO DE DESCUMPRIMENTO
A Lei no 10.833, de 2003, estabelece em seu art. 77, in verbis:
Art. 77. - Os arts. 1o , 17, 36, 37, 50, 104, 107 e 169 do Decreto-Lei no. 37, de 18 de
novembro de 1966, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1° O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações,
enquanto não forem prestadas as informações referidas neste artigo.
Diz, ainda, a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
[...]
CONCLUSÃO
Em cumprimento ao disposto no "caput" do artigo 142 da Lei n° 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional) e no uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil é lavrado o presente auto de infração pela autoridade
identificada neste, com a sua devida assinatura.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fato Gerador

Valor
01/09/2008

R$ 5.000,00
(grifo nosso)
Cientificada da autuação, a ora Recorrente apresentou impugnação (às fls. 35/50),
na qual alegou, em suma: (1) que devido a atraso de outro interveniente (TWA Log Multimodal
Ltda) na prestação das informações acerca de manifesto e de Conhecimento Eletrônico (CE) não
pôde incluir tempestivamente no SISCOMEX as informações (desconsolidação) que lhe
incumbia prestar; (2) que a IN RFB no 800/2007 não estava vigente quando a embarcação saiu do
porto de origem; (3) que a multa aplicada atenta contra os princípios do não confisco e da
razoabilidade.
Ao apreciar a impugnação (acórdão no 12-100.351, às fls. 88/93), a 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade
de votos, acordou DEIXAR DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO, e considerar devida a exação no
montante de R$ 5.000,00.
Irresignada com a decisão do colegiado a quo, a ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (fls. 105/121), no qual sustenta, (1) que o auto de infração deve ser anulado, pois a
norma que estabelece os prazos para prestação de informações (IN RFB no 800/2007) não estava
vigente ao tempo da ocorrência dos fatos tratados neste processo; (2) que, in casu, estaria
caracterizada a denúncia espontânea; e (3) que haveria impedimento à lavratura do auto de
infração em razão de tutela antecipada concedida no âmbito de ação judicial ajuizada pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de
Despachos
e
Operadores
Intermodais
(ACTC)
–
processo
judicial
no
0005238-
86.2015.4.03.6100.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

Dando-se prosseguimento ao feito, o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343,
de 2015, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões de
recurso na sequência e sob os títulos dados pela Recorrente.

3. Do direito aplicável à espécie
A Recorrente inicia suas razões de recurso pugnando pela anulação do auto de
infração de que trata este processo. Argumenta que o fisco não poderia ter aplicado a multa por
descumprimento de prazo (prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966),
pois os prazos estabelecidos no art. 22 IN RFB no 800/2007 não estavam vigentes à época da
ocorrência dos fatos. De acordo com a Recorrente (fls. 109/110):
2.1.4. Nesse sentido, a forma e o modo pelo qual o Fisco definiu para que os
intervenientes do comércio exterior realizassem a prestação de informações está no
dispositivo supracitado. Portanto, enquanto não existia a previsão especifica do
supramencionado dispositivo, sequer havia antecedente normativo apto a ensejar
na aplicação de qualquer penalidade que seja, mesmo porque norma penal em branco
sem sua complementação esvai por completo o princípio da legalidade, sem o qual
impossibilita a aplicação da referida multa.
2.1.5. Na toada do sobredito, o artigo 50 da IN 800 de 2007 é de uma clareza solar ao
demonstrar que a aplicação de TODO o artigo 22 somente teve validade a partir do dia
1o de abril de 2009, vejamos:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(grifo do original)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

Pois bem. Entendo que o argumento é correto na parte em que destaca que os
prazos previstos no art. 22 da IN no 800/2007 estavam suspensos na época da ocorrência do fatos
(a atracação da embarcação ocorreu em 30/08/2008). Da simples leitura do caput do art. 50, vê-
se que os prazos do art. 22 só passariam a ser exigidos em 01/04/2009. Isso não significa,
contudo, que não havia prazo algum a ser cumprido para a desconsolidação do CE MHBL no
150805164921427 (fls. 24/25).
É que, conforme destacado no auto de infração (fls. 04), o próprio art. 50, em seu
parágrafo único, inciso II, determina que “o disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da atracação ou da
desatracação da embarcação em porto no País”. Lembrando que para os fins da IN no
800/2007, o termo transportador é um conceito relativamente amplo, que engloba alguns tipos de
intervenientes que atuam de alguma maneira no transporte marítimo, entre eles o agente de
cargas. Vejamos o que dispõe o seu art. 2o, § 1o, IV, ‘e’:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
[...]
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifo nosso)
Logo, para as informações sobre a operação de desconsolidação a serem prestadas
antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o prazo estabelecido no parágrafo único, inciso II,
do art. 50 da IN RFB no 800/2007 (antes da atracação da embarcação). Por sua vez, para a
prestação de informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido
no art. 22, III, da referida IN (quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no porto de
destino do conhecimento genérico).
Como, no caso concreto, a atracação ocorreu em 30/08/2008, às 10h42m (vide
detalhes da escala no 08000170742 às fls. 17), as informações acerca da desconsolidação da
carga deveriam ter sido prestadas até essa data e horário. No entanto, a desconsolidação do CE
MHBL no 150805164921427 só foi concluída em 01/09/2008, às 10:57:56, com a inclusão do
CE HBL no 15080516607713 pela Recorrente (vide fls. 26/27).
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
................
No mesmo tópico do recurso, a Recorrente assevera que a penalidade a ela
atribuída não deve prevalecer, pois o caso concreto “se amolda perfeitamente à hipótese de
denúncia espontânea da infração”. A Recorrente funda seu argumento na alteração que a Lei no
12.350/2010 promoveu na redação do § 2o do art. 102 do Decreto-Lei 37/66, a qual, embora
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

posterior à lavratura do auto, seria, no seu entendimento, aplicável ao caso em virtude da
previsão de retroatividade da lei contida no art. 106, II, ‘b’, do Código Tributário Nacional.
A Recorrente acrescenta ainda que “prontamente buscou se auto denunciar,
demonstrando à Receita Federal que estava em condição infracional e demonstrando a sua boa-
fé em querer reparar possível dano ao controle aduaneiro pátrio”. Assinala também que “nem
de longe se cogite o fato de aplicar a súmula 126, eis que tal entendimento sumulado está em
total contraponto ao quanto estipulado em lei em sentido estrito. Ora, é inconcebível se cogitar
na sobreposição da aplicação de uma súmula em detrimento ao quanto prevista na lei em
sentido estrito”.
Expostos os pontos suscitados no Recurso Voluntário quanto a uma possível
incidência do instituto da denúncia espontânea no caso posto em análise nestes autos, deixo,
desde já, consignado que, no meu entender, os argumentos esposados não merecerem guarida.
Explico:
O objetivo da denúncia espontânea é estimular que o contribuinte informe à
Administração Aduaneira a prática das infrações de natureza tributária e administrativa, antes
que qualquer medida administrativa seja iniciada, recebendo em troca a exclusão da
responsabilidade pela infração confessada.
Ocorre que em algumas situações, devido a uma impossibilidade jurídica ou até
mesmo fática, a denúncia espontânea mostra-se inaplicável. É justamente esse o caso da infração
de que trata o auto de infração, pois prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, é uma obrigação que envolve dois requisitos indissociáveis: a forma e o prazo. Logo,
não só a informação deve ser prestada na forma estabelecida, como também é necessário que sua
prestação ocorra no prazo estipulado em norma.
Assim, ainda que, em momento posterior, o sujeito passivo venha a prestar de
forma espontânea a informação, inexoravelmente, a infração já estará consumada, pois, por
óbvio, não será mais possível cumprir o prazo e, inevitavelmente, o bem jurídico tutelado, qual
seja, o controle aduaneiro, já terá sido colocado em risco, na medida em que a prestação de
informações de maneira intempestiva atrapalha o fluxo de trabalho da aduana e prejudica o
necessário exame prévio das cargas.
Traçando um paralelo com o direito penal, poderíamos, a grosso modo, comparar
a denúncia espontânea do direito tributário com os institutos da desistência voluntária e do
arrependimento eficaz, próprios daquele ramo do direito. No primeiro, o agente desiste
voluntariamente de prosseguir nos atos executórios já iniciados (detém o iter criminis). No
segundo, o agente, após encerar os atos executórios de um delito, busca (e consegue) evitar o seu
resultado. Em ambos os casos, o agente responde somente pelos atos que já praticou.
No entanto, nem todos os tipos de delito comportam a aplicação da desistência
voluntária e do arrependimento eficaz. Nos chamados delitos unissubsistentes, não é possível a
desistência voluntária, já que a execução destes ocorre em ato único, não havendo possibilidade
de fracionamento. Por sua vez, os delitos classificados como formais e de mera conduta (também
conhecidos como delitos de atividade), cuja consumação exige apenas a conduta do agente,
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

dispensando-se a ocorrência de um resultado naturalístico, não comportam o arrependimento
eficaz, pois não há resultado a ser evitado.
Assim é também no caso do descumprimento de prazo para prestação de
informações de interesse do controle aduaneiro. Tendo em vista que a consumação da infração
independe da ocorrência de um resultado naturalístico (art. 94 c/c art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-
Lei no 37/1966) e que uma vez extrapolado o prazo para a prestação das informações a infração
já estará consumada, a denúncia espontânea torna-se inviável. Inclusive, na esteira desse
entendimento, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a Súmula CARF no 126:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art.
102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Embora a Recorrente entenda que é incabível a aplicação do referido enunciado
ao caso, o fato é que se trata de entendimento reiterado no âmbito deste Conselho, que, por força
do disposto no art. 72 do RICARF, é de observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus
julgamentos.
Posto isso, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, restando afastado, portanto, o
argumento de denúncia espontânea.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.
...........
Nesse mesmo tópico da peça recursal, a ora Recorrente se subleva contra uma
suposta afirmação feita pela DRJ quanto ao motivo da aplicação da multa. De acordo com a
Recorrente (fls. 128):
2.3.4. A DRJ ainda afirma que a principal motivação da aplicação da multa aqui
prevista é o controle aduaneiro, e que as informações devem ser prestadas de forma
correta. Ora, se as informações já foram prestadas, mesmo que de forma extemporânea,
não há em que se falar em prejuízo da Receita Federal, o que se vê é a sanha do Fisco
em arrecadar em que pese os esforços realizados por qualquer contribuinte.
Embora, realmente, seja indiscutível a necessidade de que as informações sejam
prestadas de forma correta, compulsando o conteúdo da decisão recorrida, não identifiquei a
passagem em se afirma que a motivação da multa é o controle aduaneiro. Há sim a afirmação de
que “o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro”. De fato, é a necessidade de se
exercer o controle aduaneiro que justifica a obrigação de prestar as informações dentro do prazo
fixado em norma. A multa é apenas uma consequência subjacente ao descumprimento dessa
obrigação.
No mais, a demonstração de prejuízos não é um requisito à aplicação da multa ora
discutida. A ocorrência da infração prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no
37/1966 e a imputação da penalidade por ele cominada dependem apenas da subsunção do fato à
norma. Assim, se o agente de cargas deixa de prestar, dentro do prazo estabelecido na IN no
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

800/2007, as informações acerca das desconsolidações que lhe incumbe realizar, já estará
caracterizada a infração, ou seja, a norma não exige nenhum resultado naturalístico para a
ocorrência da infração.
De acordo com o § 2o do art. 94 do Decreto-lei no 37/1966, salvo disposição
expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Na medida em que a norma
que estabelece a infração de que trata esses autos não faz nenhuma ressalva nesse sentido, é de se
concluir que a demonstração de prejuízo não é requisito indispensável para a configuração da
responsabilidade por seu cometimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4. Da impossibilidade da lavratura do auto de infração
Neste tópico da peça recursal, a Recorrente afirma que é associada à Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC) e que esta associação ajuizou a Ação n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, em trâmite na 14a Vara Federal da Subseção de São Paulo da Seção
Judiciária da Seção do Estado de São Paulo, em que foi concedida tutela antecipada nos
seguintes termos:
ANTE O EXPOSTO, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
PARA DETERMINAR QUE A RÉ SE ABSTENHA DE EXIGIR DAS
ASSOCIADAS DA AUTORA AS PENALIDADES EM DISCUSSÃO NESTES
AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DE DEPÓSITO JUDICIAL, SEMPRE QUE AS
EMPRESAS TENHAM PRESTADO OU RETIFICADO AS INFORMAÇÕES NO
EXERCÍCIO DE SEU LEGÍTIMO DIREITO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 102 DO DECRETO-LEI 37/66 (INTEIRO TEOR NO
ANEXO).
(grifo nosso)
Em seguida a Recorrente acrescenta que:
3.1.4. Importante ressaltar que a decisão epigrafada afastou das penalidades em
discussão naqueles autos que, como cópia da inicial em anexo, são a sanção, a
advertência, a suspensão e o cancelamento da habilitação para operar no comércio
exterior.
3.1.5. Entretanto, não há que se falar em concomitância. Isto porque, em primeiro a
concomitância exige identidade de pedido e de causa de pedir, como revela a Súmula 1
do CARF e Parecer Normativo COSIT 07/2014:
[...]
3.1.13. Com efeito, deve a decisão de primeira instância administrativa ser declarada
nula com o retorno do processo administrativo para o julgamento das demais teses
arguidas pela Recorrente em sede de Impugnação.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

Embora textualmente os argumentos contidos no recurso não deixem claro, é
possível inferir, a partir do título que encabeça o tópico da peça recursal, que o argumento da
Recorrente seria o de que em virtude da referida decisão judicial a Fazenda Nacional estaria
impedida de lavrar auto de infração para aplicar a penalidade no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’,
do Decreto-lei no 37/1966.
Antes de adentrarmos propriamente no mérito do argumento, convém destacar
que embora se diga membro da Associação que ajuizou a ação judicial, a Recorrente não juntou
aos autos nada que comprove tal condição. Além disso, em que pese no recurso voluntário existir
informação de que o inteiro teor da decisão judicial e uma cópia da petição inicial teriam sido
carreados neste processo administrativo, isso não ocorreu.
Em consulta ao sítio eletrônico da Justiça Federal em São Paulo1, a partir do
número do processo, vê-se que a ação foi distribuída em 12/03/2015. Conforme certidão emitida
em 16/12/20212, os autos foram remetidos à conclusão para sentença em 22/06/2020 (fase atual).
Adentrando à análise do argumento trazido pela Recorrente (presumindo-se que
ela seja de fato associada da ACTC), é preciso consignar, primeiramente, que o auto de infração
foi lavrado em 24/05/2010 (fls. 02), já o ajuizamento do processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100 ocorreu apenas em 12/03/2015. Portanto, é inadequado dizer que haveria
impedimento à lavratura do auto de infração em razão da decisão judicial, já que o auto foi
lavrado 04 anos e dez meses antes que a referida ação judicial fosse ajuizada.
Mas ainda que o auto de infração tivesse sido lavrado após a concessão da
antecipação de tutela em questão, tal fato não implicaria sua nulidade, uma vez que a referida
decisão não vedou a possibilidade de autuação. Isso pode ser confirmado pela simples leitura do
dispositivo da decisão, que a Recorrente transcrevera em sua peça recursal (e que consta
reproduzido acima).
Verifica-se que essa antecipação de tutela impossibilita que a Fazenda Nacional
exija o crédito tributário decorrente da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/1966 nas condições que ela especifica, mas não impede que o auto de infração
seja lavrado. Explico:
Por se tratar de uma tutela provisória, essa decisão enquadra-se na hipótese de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário prevista no art. 151, V, do Código Tributário
Nacional. Todavia, em absoluto, trata-se de uma vedação ao lançamento. Como sabemos, o
lançamento não acarreta a necessária e imediata exigência do crédito tributário.
Vale lembrar que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
são, antes de tudo, restrições ao direito de a Fazenda promover a cobrança e a execução judicial
do crédito. Em sentido oposto, podem ser encaradas como uma garantia para o contribuinte de
que, em sua vigência, a Administração não poderá propor a execução judicial ou nela prosseguir,
se já proposta. Ao se constatar que não se está diante de uma delas, abre-se espaço para a
exigência da obrigação tributária imediatamente.

1 https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
2 https://pje1g.trf3.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
usando o código: 21121621073929600000180725804
ID do documento: 187121232
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

Outro aspecto a considerar é que, dada à sucessão lógica de eventos tributários, o
habitual é que primeiro ocorra a constituição do crédito (por meio do lançamento tributário e da
notificação ao sujeito passivo) para que então venha-se a vislumbrar uma das hipóteses de
suspensão de sua exigibilidade. A doutrina, no entanto, aponta situações em que a “suspensão”
da exigibilidade pode ocorrer antes mesmo que o lançamento seja efetuado. Nesse sentido,
Ricardo Alexandre3 ensina que:
Outro ponto digno de nota é que as causas de suspensão do crédito tributário não
operam apenas nos casos em que o lançamento já foi efetuado.
É possível, por exemplo, que seja concedida uma liminar em mandado de
segurança mesmo antes da constituição do crédito. Nesse caso, a jurisprudência
tem afirmado que a autoridade fiscal não fica impedida de realizar o lançamento,
pois o que a liminar suspende é a exigibilidade do crédito e não a possibilidade de
constituí-lo. Assim, o crédito pode (e deve) ser constituído, mas sem estipulação de
prazo para pagamento e sem imposição de penalidade, devendo-se apor, ao final
do documento que instrumentaliza, o lançamento, a expressão "suspenso por
medida judicial". (grifo nosso)
Esse entendimento, inclusive, encontra-se positivado no art. 63 da lei no
9.430/1996 :
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75, de 2002)
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
(Vide Medida Provisória no 75, de 2002) (grifo nosso)
Portanto, ainda que presente uma causa de suspensão da exigibilidade, quando da
ocorrência de um fato jurídico tributário, a autoridade tem o dever de constituir o crédito
correspondente, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa (art. 142, parágrafo
único, CTN). Trata-se de uma atividade obrigatória e vinculada, tendo em vista a
indisponibilidade do crédito tributário e a obrigatoriedade legal de se efetuar o lançamento
tributário com vistas à prevenção da decadência.
Nessa fase (pré-constituição do crédito), o prazo que passa a fluir é o decadencial.
Esvaindo-se este prazo, caduca o direito ao crédito tributário e, mais que isso, ocorre a sua
extinção, nos termos do inciso V do art. 156 do CTN.

3 ALEXANDRE, Ricardo. Direito tributário. 15. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 503
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

Assim, ainda que haja uma controvérsia judicial acerca da exigência tributária,
não há um impeditivo à constituição do crédito, principalmente quando o prazo decadencial está
correndo e não se tem ainda uma decisão definitiva sobre a lide (no caso concreto, tem-se uma
tutela provisória).
Impedir que, na pendência de uma decisão definitiva, o lançamento fosse
realizado, poderia tornar inviável o direito de a Fazenda futuramente exigir o crédito, caso, ao
final da lide, a decisão lhe fosse favorável, pois, repita-se, o prazo decadencial está correndo até
que o lançamento seja efetuado. Aliás, até por isso, o habitual é que as decisões judiciais,
enquanto não haja o trânsito em julgado, não obstem a realização do lançamento.
No mais, é lógico que, em ocorrendo o trânsito em julgado a favor do
contribuinte, deverá a Fazenda Nacional não só se abster de exigir o crédito tributário, nos
termos em que dispuser a decisão, como também deverá extinguir os créditos já lançados e que
estejam em desacordo com ela.
Logo, não bastasse o fato de o auto de infração ter sido lavrado antes da concessão
da tutela provisória, o que por si só já seria motivo para não se cogitar um impedimento para que
o auto fosse lavrado, a decisão judicial, no caso concreto, não impede a realização do
lançamento, não havendo assim que se falar da impossibilidade da autuação por esse motivo.
Por fim, a Recorrente suscita que não há concomitância entre a ação judicial no
0005238-86.2015.4.03.6100 e o presente processo administrativo e que, portanto, o ajuizamento
daquela não implica na renúncia à instância administrativa para a discussão deste.
Como tenho consignado em votos de outras decisões envolvendo o tema
concomitância e renúncia à instância administrativa, entendo que o fato de ter ocorrido a
propositura de ação coletiva não implica a renúncia ao processo administrativo em que figura um
dos substituídos no processo judicial, pois pode até haver identidade quanto à causa de pedir e os
pedidos (nos processos de ambas as instâncias), porém, como a ação coletiva é proposta por
substituto processual (no caso concreto, uma Associação), não há identidade entre as partes
litigantes na esfera judicial e as partes no processo administrativo fiscal.
Até por essa razão, no tópico anterior desse voto, a questão da aplicação ou não
do instituto da denúncia espontânea à multa de que trata desses autos foi enfrentada. Entendesse
pela concomitância, o tema da denúncia espontânea não seria abordado nesta decisão, pois vê-se
que ele é o cerne da decisão proferida em tutela provisória no processo judicial no 0005238-
86.2015.4.03.6100 (vide dispositivo transcrito acima).
Já sobre uma possível nulidade da decisão de primeira instância, que a Recorrente
suscita em seu Recurso Voluntário, por não ter aquela decisão enfrentado teses arguidas na
impugnação, supostamente, em razão da concomitância, é necessário registrar que a decisão de
piso não fez qualquer menção e esse respeito (concomitância e renúncia à instância
administrativa), até mesmo porque a impugnação também não aborda o tema.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.341 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.003800/2010-42

Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 136
DF CARF MF
Original